Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO (PIGMENTAÇÃO BORDAS DA SOBRANCELHA). OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. IMPERÍCIA. MANCHA GERADA PELO PROCEDIMENTO E QUE DEMANDOU APLICAÇÃO DE LASER. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente prestou serviços estéticos à ora recorrida, descritos como “micropigmentação fio a fio hiper-realista”, pelos quais a cliente pagou o valor de R$250,00. Contudo, o serviço foi executado de forma que uma sobrancelha ficou assimétrica em relação à outra. Empregado procedimento para remoção da aplicação, este gerou mancha na pele, que demandou aplicação de laser para sua eliminação. A sentença reconheceu o direito da parte autora em receber o valor pago pelo serviço, além de condenar a recorrente a compensar a recorrida pelos danos morais experimentados. Em seu recurso, a empresa MARTINS ESCRITÓRIOS EIRELI sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois, apesar de a empresa ESTÉTICA MULHER DE CLASSE LTDA ostentar o mesmo CNPJ, sua atividade principal e endereços são diversos, não caracterizando grupo econômico. Suscitou, ainda, preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia, e finalizou requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30921025). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminares. Inicialmente, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Aliás, não há que se falar em produção de prova pericial quando o seu resultado presumível seja inútil pelo decurso do tempo ou se os fatos controvertidos puderem ser esclarecidos à luz de outras provas (20130020183658AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível). Quanto à alegada ilegitimidade, insta esclarecer que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é aquela que for responsável pela resistência à pretensão da autora e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. No caso sob análise, ainda que crível a alegação da requerente de serem diversos os nomes das empresas e endereços, à época dos fatos o contrato foi celebrado com empresa portadora do CNPJ em questão. Preliminares rejeitadas.
4.A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido. Por certo, a intervenção estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. É fato incontroverso o erro procedimental que resultou em mancha na face da autora, que gerou a necessidade de tratamento com laser para sua remoção.
5. Contratada a realização de procedimento estético, que se configura como obrigação de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, exsurge a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrente da imperícia do serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013).
6. Correta a sentença que condenou à restituição dos valores despendidos pela consumidora, além da reparação dos aventados danos morais. Como é cediço, a responsabilidade civil na relação de consumo caracteriza-se como objetiva, não havendo análise de culpa para aferição do dever de indenizar. A responsabilidade da pessoa jurídica que disponibiliza dependências e aparato necessário à realização de procedimento, por imperativo legal, é objetiva, não se podendo olvidar que a exceção prevista no art.14, §4o do Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente ao profissional liberal, o que não é o caso dos autos. Resta ao consumidor comprovar, portanto, o nexo causal entre a conduta da contratada, e o dano alegadamente suportado. No presente caso, a recorrida logrou demonstrar que teve maculada a sua integridade física e psicológica em razão serviço defeituoso prestado pela ré, sendo presumidas as consequências subjetivas experimentadas, tais como dor, sofrimento e incômodo decorrentes da mancha na face, consectárias do tratamento, além de ter sido submetida a procedimento para remoção daquela. Nestes termos, sendo, de fato, cabível à espécie a reparação pelos danos causados, oportuno verificar se o quantum indenizatório, levou em conta os prejuízos e ponderou que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. Verifica-se, pois, que o valor não é exorbitante, e está em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.